Tribunal: TJDFT
Processo: 0717110-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. APENADO COM FILHOS MENORES. INDEFERIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE E EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADAS. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar humanitária aos condenados em regime fechado e semiaberto, desde que evidenciada nos autos causa especial justificante.
2. É de ser mantida a negativa de prisão domiciliar ao apenado que cumpre pena em regime fechado, pela prática de crimes de roubo majorado, estando suas filhas menores sob os cuidados da genitora, sem comprovação de situação de vulnerabilidade das infantes.
3. Agravo conhecido e desprovido.